Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730760-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: LUIZ CARLOS MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão de ID 238528508, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 241776451, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por LUIZ CARLOS MOTTA em desfavor de CANAL DRo MARCELO SUAVE – ADVOGADO e da parte retromencionada, deferiu a tutela de urgência pleiteada “para que a parte ré proceda à remoção imediata do vídeo ofensivo publicado intitulado ‘VAZOU TUDO HOJE - INSS – 32 DEPUTADOS ENVOLVIDOS’, no Canal Dr Marcelo Suave-Advogado’ na plataforma YouTube, bem como de eventuais espelhamentos ou reproduções, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$ 5.000,00. Deverá ainda no mesmo prazo fornecer os dados cadastrais e endereços IP dos responsáveis pela conta https://www.youtube.com/@DrMarceloSuave”. Sustenta o agravante que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, que deveria ter sido proposta unicamente contra quem efetivamente postou e produziu o conteúdo tido por infringente, pessoa esta conhecida pelo agravado. Afirma que: (i) segundo o entendimento consolidado da jurisprudência, quando o autor da postagem é identificado, a plataforma não pode ser responsabilizada nem compelida a promover a remoção direta do conteúdo; (ii) a ausência de indicação clara e específica das URLs que permitem localizar o vídeo objeto da demanda, ônus que cabia exclusivamente ao autor, nos termos do art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet, inviabiliza qualquer análise sobre remoção de conteúdo não devidamente individualizado; (iii) é necessária prévia análise judicial para indisponibilização de conteúdo, conforme art. 19, §1o, da Lei 12.965/2014 e jurisprudência consolidada, não se podendo admitir que se imponha à Google a obrigação de realizar varreduras genéricas ou monitoramento permanente de conteúdos no YouTube, o que contraria o ordenamento jurídico; e (iv) a manutenção da decisão causar-lhe-á prejuízos indevidos, em razão da aplicação injustificada de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00, mormente ao se levar em consideração que não houve a indicação inequívoca, através de URL, do suposto vídeo violador, em clara violação ao previsto no art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet, o que impossibilita o cumprimento da obrigação. Tece argumentos acerca da presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, observados os argumentos supra. Preparo regular no ID 74497032. É o Relatório. Decido. De início, o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Da leitura da decisão recorrida depreende-se que não houve qualquer manifestação do Juízo de primeiro grau acerca da (i)legitimidade da agravante para compor o polo passivo da demanda. Ainda que se trate de matéria de ordem pública e em observância ao efeito translativo do presente recurso, a análise acerca da (i)legitimidade da agravante, neste momento, acarretará violação ao princípio do contraditório e cerceamento do direito de defesa da parte adversa, motivo pelo qual, suscitada a matéria nas razões do presente agravo de instrumento, esta não merece conhecimento. Visto isso, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento em relação aos demais argumentos aventados pela recorrente. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, mas que, na prática, configura também, de certa forma, uma antecipação de tutela recursal, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida em parte. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que o Juízo de primeiro grau, deferindo a tutela de urgência requestada na petição inicial pela parte agravada, determinou “que a parte ré proceda a remoção imediata do vídeo ofensivo publicado intitulado ‘VAZOU TUDO HOJE - INSS – 32 DEPUTADOS ENVOLVIDOS’, no Canal Dr Marcelo Suave-Advogado’ na plataforma YouTube, bem como de eventuais espelhamentos ou reproduções, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$ 5.000,00. Deverá ainda no mesmo prazo fornecer os dados cadastrais e endereços IP dos responsáveis pela conta https://www.youtube.com/@DrMarceloSuave.” Conquanto a agravante tenha embargado de tal decisão, alegando, no ensejo, a imensa parte dos pontos ventilados nesta pretensão recursal, o Juízo a quo entendeu por rejeitar os aclaratórios interpostos, mantendo incólume o decisum vergastado (ID 238528508). Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito do presente agravo de instrumento, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante atende aos respectivos pressupostos autorizadores de tal medida, ainda que seja para ser deferida de forma parcial. Isso porque, consoante sabido e consabido, hodiernamente, o uso da internet no Brasil está disciplinado pelos comandos normativos emanados da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o “Marco Civil da Internet”. O art. 19, § 1o, da aludida legislação, quanto à responsabilização dos provedores de aplicações de internet, assim dispõe: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. (grifo nosso) Nesse contexto, ainda que identificado o autor da postagem, o provedor de aplicações de internet não pode se isentar de adotar as medidas cabíveis para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço. A despeito de a decisão recorrida não ter mencionado especificamente o URL em que situado o vídeo apontado como ofensivo, da simples leitura da petição inicial verifica-se que a parte agravada o indicou: https://www.youtube.com/watch?v=hBWaMLz-jyU (ID 238394533 - Pág. 15), não havendo se falar em inviabilização da remoção de conteúdo não devidamente individualizado. Em que pese o disposto, a expressão “bem como de eventuais espelhamentos ou reproduções”, de fato, possui conteúdo demasiadamente genérico, o que fere os regramentos legais aplicáveis à espécie, mormente o disposto no art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet, obstacularizando o cumprimento da obrigação pela agravante quanto a esse ponto. A indicação especifica das URLs dos conteúdos a serem removidos é necessária para o cumprimento de decisão, pois somente com as informações precisas se permite eficiente remoção dos atos reputados como ilícitos. A propósito, calha evidenciar que a finalidade teleológica da identificação específica é permitir a remoção de determinados conteúdos, sem lesar o serviço mantido pela agravante, ou garantias constitucionais individuais ou coletivas, e ainda viabilizar o cumprimento integral da determinação judicial. Confira-se, nesse sentido, precedentes do sodalício Superior que, mutatis mutandis, se amoldam ao caso vertente e servem de bússola na condução do deslinde desta controvérsia: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO, NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL. IMPOSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO PRÉVIO POR PARTE DO PROVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. O entendimento do acórdão impugnado encontra-se superado pela jurisprudência do STJ, que evoluiu no sentido de que não cabe ao provedor de aplicação o monitoramento prévio do conteúdo da internet, e que a ordem judicial deve apresentar a URL específica que autorize a remoção do conteúdo ilícito, sob pena de nulidade. 2. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba ora reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.641.895/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVEDOR DE BUSCA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DE URL. AUSÊNCIA. ORDEM GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por provedor de busca contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a retirada de todo e qualquer direcionamento do nome do autor aos fatos relatados na petição inicial, sem a indicação específica de URLs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o provedor de busca está obrigado a remover páginas que façam referência ao nome do demandante sem a indicação específica de URLs. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do provedor de busca é configurada apenas quando, devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado, desde que fornecido o URL específico. 4. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é considerada uma obrigação impossível de ser cumprida. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a remoção de conteúdo na internet deve ser condicionada à indicação das URLs específicas do material a ser removido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reconhecer a não obrigação de retirada de sites, pois não indicadas as URLs específicas. Tese de julgamento: "1. A remoção de conteúdo por provedores de busca deve ser condicionada à indicação das URLs específicas. 2. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é uma obrigação impossível de ser cumprida." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/2014, art. 19, § 1o; CPC/2015, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.3.2021; STJ, Rcl n. 5.072/AC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11.12.2013. (REsp n. 1.969.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RETIRADA DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DA URL DA PÁGINA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. 1. A tese segundo a qual seria possível a indicação ao juízo da execução do localizador URL de todos os conteúdos infringentes a serem removidos não foi enfrentada pela Corte de origem, não havendo sido, outrossim, suscitada em sede de apelação pelo ora agravante, de modo que a referida matéria constitui verdadeira inovação recursal em sede de agravo interno, tornando inviável a sua análise no presente momento processual. 2. É necessária a "indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente" (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/2/2018). 3. É inviável o cumprimento de "ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes" (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1683656/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) – grifo nosso Deparando-se, portanto, com parte de conteúdo da decisão agravada, que contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014 , que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", entendo como necessária a suspensão da decisão agravada apenas em prol da agravante na parte que menciona “bem como de eventuais espelhamentos ou reproduções”, de modo a torna-la plenamente exequível pela parte recorrente. O argumento atinente à fixação de astreintes será analisado por ocasião do mérito do recurso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSTULADA NESTA PRETENSÃO RECURSAL, para suspender os efeitos da expressão “bem como de eventuais espelhamentos ou reproduções”. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator